Tribunal: STF
Processo: AI 716924
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LEI ESTADUAL 6.218/83. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O
   acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na
   legislação infraconstitucional local aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280 do
   STF.
II - Agravo regimental improvido.